Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-92.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001420-
92.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COLÉGIO DOMINUS
VIVENDI S/C LTDA, é apelado GUSTAVO MARTINS MATAMOROS (MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001420-92.2015.8.26.0003 rfs
2
Voto n.o 18521
Apelação no 1001420-92.2015.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Colégio Dominus Vivendi S/C Ltda.
Apelado: Gustavo Martins Matamoros (menor representado por Alessandra Martins Alberto)
Juiz (a): Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de reparação de
danos morais e materiais. Alegação de omissão da entidade estudantil
em relação à prática de bullying contra si perpetrada. Autor que não se
desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I,
CPC). Sentença de procedência reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
430/437, desafiada por embargos de declaração acolhidos (fls. 444) cujo relatório adoto em
complemento, que julgou procedente o pedido formulado em ação de reparação de danos morais e
materiais proposta por Gustavo Martins Matamoros contra Colégio Dominus Vivendi S/C Ltda.,
para condenar a ré: a) no ressarcimento do dano material demonstrado a folhas 43/49, 60, 62/65,
66/70, acrescido de atualização monetária (Tabela Prática TJSP) e juros de 1% ao mês a partir de
cada desembolso; b) no pagamento das sessões de terapia psicológicas e consultas terapêuticas
realizadas até o fim do tratamento do requerente, devendo efetuar os respectivos pagamentos
diretamente aos profissionais; c) na indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais, corrigidos monetariamente (Tabela Prática TJSP) a partir desta data (Súmula
362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir do prazo estipulado no artigo 523 do CPC.
A ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15 % do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré aduzindo que a responsabilidade pela mudança
de temperamento em 2013 diz respeito à alteração da rotina dos pais que, a pretexto de instalarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001420-92.2015.8.26.0003 rfs
3
um negócio, solicitaram a transferência do autor para o período da manhã. Fala que o autor se
ressentiu com a mudança e apresentou dificuldade de adaptação. Diz que o ganho de peso corporal
anunciado pelo autor se deu pelo fato da dificuldade que ele apresentava em se alimentar, tendo
em oportunidade indicado o desejo de comer bife e batata frita. Conta que o autor não apresentava
nenhum comportamento diferente daquele das crianças da sua idade, passando por situações
corriqueiras à convivência social para uma pessoa da sua idade. Expõe que o autor nunca
compareceu à coordenação para relatar o bullying que estava sofrendo. Informa que o autor não
apresentava problema de aprendizagem, sendo que não era impedido de participar de atividades
em grupo, mas, apenas, recusava-se a delas participar ou, por vezes, intentava comandar as
atividades dos demais alunos a ponto de reclamarem do seu comportamento. Relata que o autor
não foi vítima de bullying, não havendo que se falar em falta de sua intervenção para solucionar o
ocorrido. Indica que a testemunha Márcia é amiga íntima da família, dizendo que possui interesse
na solução da causa, ficando prejudicada a imparcialidade das suas declarações, especialmente
aquele tendente a informar que os pais do autor vinham reclamando do bullying que ele teria
sofrido. Anota que as testemunhas que arrolou indicaram que o autor jamais sofreu bullying na
escola. Afirma que os educadores lidam diariamente com diferentes perfis de alunos, de aptidões e
condições físicas diversas, não sendo crível que zombassem do peso do autor, mormente quando a
instituição trabalha constantemente para integração de seus alunos. Alega que há fotografias do
autor que demonstram que ele não ficava sentado quando das aulas de educação física, como se
alegou. Indaga ser impossível tomar providências quando a situação ofensiva não é relatada no
momento oportuno, mas levantada apenas em juízo. Comenta que a queda de rendimento ocorreu
em 2014 quando da mudança de período por conveniência familiar e a contragosto do autor,
situação que não permite transferir ao colégio os eventos negativos deles decorrentes. Cita que não
pode ser responsabilizada pelos jogos violentos comprados pelos pais do autor. Subscreve que o
laudo não apurou o comportamento omissivo dos pais e a mudança de período escolar, mas
indicou que os fatos não eram de sua responsabilidade. Requer o provimento do recurso para
afastar a obrigação de reparar dano material ou moral (fls. 449/470).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 471/472 e 559/560).
O autor apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 475/481).
A Procuradoria de Justiça ofertou o parecer de fls. 490/498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001420-92.2015.8.26.0003 rfs
4
O recurso foi distribuído por prevenção em razão do julgamento de
apelação interposta em momento anterior nos presentes autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
Versa o feito sobre reparação de danos morais e materiais.
Respeitada a convicção do MM. juiz de primeiro grau, a r. sentença
apelada deve ser reformada.
O autor alega na inicial ter frequentado o estabelecimento educacional
réu no período de janeiro de 2009 a junho de 2014. Noticia ter sido vítima de bullying no colégio
requerido, apresentando repentinamente, em 2013, mudança de comportamento, mostrando-se
introspectivo, com períodos de isolamento, agressividade, além da brusca queda no rendimento
escolar e ganho de peso corporal, tendo noticiado aos seus genitores as agressões físicas e verbais
sofridas por parte dos colegas da escola, as reclamações feitas aos professores, os quais não se
importavam. Diz que, diante da situação, os genitores procuraram a direção e coordenação
pedagógica da ré, obtendo como retorno de que se tratava de brincadeiras de crianças, com
orientação de tratamento com psicóloga e atividades extracurriculares no próprio colégio e
indicadas pela ré. Contudo, o professor de futebol dizia que o autor estava muito gordinho e que
não iria conseguir correr atrás da bola, ensejando, assim, mais desrespeito por parte dos colegas,
bem como, a psicóloga argumentou tratar-se apenas de timidez e ausência de problemas com o
autor. Alega que constantemente apresentava crise de choro e dizia que não queria mais estudar,
porém, a ré mantinha a opinião de timidez do autor. Informa, ainda, que ao realizar um passeio
escolar foi detido no banheiro do ônibus, pelos colegas e, após alguns minutos, ao ser liberado, foi
agredido com tapas na cabeça e xingamentos, sem qualquer interferência dos dois monitores que
acompanhavam o passeio. Diz que os ataques verbais e físicos sofridos culminaram em fobia
social e repentina queda em seu rendimento escolar, constatado pelo laudo psicológico e boletim
de ocorrência, acostados à inicial. Afirma que foi transferido para outro instituto educacional em
meados de 2014 e a sua genitora também passou a frequentar sessões com a psicóloga, a fim de
ajudar seu filho, gerando um custo com as duas profissionais no valor de R$ 17.020,00, além dos
gastos com novos materiais didáticos para o autor no valor de R$ 720,37, totalizando o montante
de R$ 17.740,37. Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001420-92.2015.8.26.0003 rfs
5
morais não inferiores a vinte salários mínimos e a reparação pelo dano material na importância de
R$ 17.740,37; a obrigação da ré no custeio do tratamento psicológico em favor do autor (fls.
01/24).
Anote-se que, em regra, o ônus de provar o alegado é do autor, em
conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil que dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em
sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página 235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O
juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
Excepcionalmente, o ordenamento permite a inversão do ônus,
verificadas determinadas circunstâncias. Contudo, não é o caso de se aplicar a inversão do ônus da
prova, baseada na legislação consumerista, pois, como medida excepcional, necessita do
preenchimento de seus requisitos legais como o da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência, que não estão presentes no caso.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial
desta Corte de Justiça, a inversão do ônus da prova é realizada a
critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações
da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001420-92.2015.8.26.0003 rfs
6
prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1272703/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)
No caso dos autos, a prova tem por escopo demonstrar a ocorrência de
bullying e a omissão da ré em evitar que ele acontecesse em seu estabelecimento.
Deste modo, observa-se que não estão presentes os requisitos
verossimilhança da alegação ou hipossuficiência.
O autor trouxe, como início de prova, apenas um relatório de
atendimento psicológico que sugere a descrição do autor de atos de zombaria por ser “gordinho”
dentro do ambiente escolar (fls. 41/42), situação que não permite verificar a verossimilhança da
alegação, pois não descreve quais os colegas que praticavam essas condutas e o modo que eles
agiam de forma a enquadrar a conduta em prática de bullying. Ademais, também não há sequer
início de prova de que a ré foi comunicada dos fatos para que pudesse tomar as providências
cabíveis.
Do mesmo modo, não se verifica a hipossuficiência probatória, pois
somente o autor, como vítima das atitudes ofensivas, pode indicar quem as praticou, como elas
ocorreram e qual preposto da ré presenciou seu acontecimento ou tomou conhecimento dele e se
omitiu de tomar as providências cabíveis.
Também não seria o caso de cominar a inversão do ônus da prova, pois
implicaria impor à ré fazer prova de fato negativo, ou seja, provar que não houve bullying, o que
representa prova diabólica.
Em se tratando de fato negativo, o ônus da prova é cometido a quem
afirma os fatos e não de quem nega a sua existência. É este o entendimento externado pelo
Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se pronunciar sobre a colisão entre fato negativo e
positivo:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001420-92.2015.8.26.0003 rfs
7
PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PROVA
DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR
DO AUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.1. [...]
2. Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um
fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato
negativo.
3. [...]
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1181737/MG, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
03/11/2009, DJe 30/11/2009).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA
DIABÓLICA.
MEIO
DIVERSO
DE
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
1 [...]
2 - Exigir dos agravados a prova de fato negativo (a inexistência de
intimação da decisão recorrida) equivale a prescrever a produção de
prova diabólica, de dificílima produção. Diante da afirmação de que os
agravados somente foram intimados acerca da decisão originalmente
recorrida com o recebimento da notificação extrajudicial, caberia aos
agravantes a demonstração do contrário.
3 [...]
Agravo a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp
1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010).
No presente caso, nota-se que as testemunhas indicadas pelo autor e pela
ré não presenciaram nenhuma prática de bullying, tendo a testemunha Márcia Cristina Rosseto de
Araújo afirmado que soube dos fatos pelo contato íntimo que possui com a mãe do autor.
Sobre a notícia de detenção no banheiro do ônibus durante um passeio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001420-92.2015.8.26.0003 rfs
8
promovido pela escola, observa-se do documento de fls. 168/169, apesar do conhecimento
posterior da ré sobre os fatos, a direção do colégio tomou providências de buscar informações
sobre todo o ocorrido e indicar a seus prepostos que eles não acontecessem mais.
Em relação ao laudo psicológico, estas são as considerações feitas pela
expert:
“Trata-se de paciente adolescente, com estrutura de personalidade
introversiva, caracterizada por uma enorme insegurança e profunda
contenção e repressão de seus verdadeiros sentimentos. A entrada nesta
etapa do ciclo vital, onde se torna imprescindível uma separação
emocional da família, posto que precisa estruturar melhor sua
personalidade e, consequentemente, criar seus próprios vínculos sociais;
sentir-se aceito pelo grupo de iguais e conseguir afirmar sua
singularidade, quebrou o equilíbrio emocional até então conseguido.
Seus recursos emocionais para enfrentar discordâncias, afirmar seus
pontos de vista e argumentar em situações de confronto são bastante
escassos e, consequentemente, os mecanismos de defesa utilizados são os
de negação. Resultando, daí, um comportamento aparentemente apático,
sem reação. Convivendo com uma figura materna emocionalmente frágil
e super protetora e com uma figura paterna exigente, rígida e
impositiva, não conseguiu achar um meio adequado de expressão. Sente-
se isolado e sem apoio, pois não qualifica os conselhos e orientações da
mãe e mais teme o pai que o respeita. Ou seja, não consegue ver em
nenhum dos dois um modelo que o ajude a se constituir de forma mais
consistente para enfrentar o desafio que adolescência exige. Embora sua
capacidade intelectiva esteja nos parâmetros normais, sua insegurança
em relação a sua capacidade, aliada a dificuldade de se comunicar e
pedir esclarecimentos aos professores, acaba gerando um desempenho
escolar apenas razoável.
Entretanto, embora pareça não estar se importando, na verdade, todos
os seus sentimentos contidos convertem-se em raiva. Vive como se
tivesse um vulcão dentro de si. Tem muita criatividade em imaginar
situações onde conseguiria se vingar de quem o magoou e tornar-se
alguém valorizado. E esta raiva acaba sendo extravasada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001420-92.2015.8.26.0003 rfs
9
projetiva, inadequada e que muitas vezes, volta-se contra ele próprio.
(...)
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, não podemos negar que o episódio vivido no
ambiente escolar agravou muito toda a dinâmica psíquica do menor. A
sensação vivida de ter sido exposta uma parte de sua intimidade e de ser
ridicularizado e humilhado pelos colegas, desencadeou uma grave crise
emocional, que se expandiu para a vida familiar. Ao sentir-se
extremamente desconfortável no ambiente escolar, não se sentiu apoiado
pela mãe, que, ingenuamente, duvidava de que tal situação de fato
ocorria. Sentindo-se incapaz de enfrentar as agressões, toda a sua raiva
foi projetada na figura materna, gerando um clima familiar tenso e de
muita discussão. Gerando enorme sofrimento, não só no menor, como
também nas figuras parentais. A sensação de ter se rejeitado e diminuído
pelo grupo de iguais, agravou significativamente a introspecção do
menor e comprometeu seu desenvolvimento social e emocional.
A mudança da realidade escolar, embora tenha sido positiva para
amenizar sua angústia, não tinha, ainda sido capaz de libertá-lo de sua
insegurança de poder confiar nos seus pares e, embora já tenham sido
evidenciados sinais de uma melhora, ainda é muito difícil, para o
mesmo, desenvolver os aspectos de sua personalidade ligados a
autonomia e auto estima.
Tal qual sementes jogadas ao solo, que se não encontram um solo fértil,
não germinarão; essa situação, vivida por outro jovem, poderia ter
desdobramentos diferentes. O que é inquestionável é que, na estrutura
psíquica do menor em questão, as sementes de rejeição e humilhação
jogadas pelos colegas, frutificaram o medo, a insegurança e os
sentimentos de menos valia. E a com desconfiança de que se pode
confiar nos iguais.
A sensação de que a escola não teve uma ação efetiva na punição dos
agressores, gerou, ainda, uma raiva enorme e um sofrido sentimento de
injustiça. E a convicção de que não se pode confiar nos iguais. O que em
nada auxilia na resolução do conflito”.
Nota-se que há uma descrição feita pelo autor à perita de que algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001420-92.2015.8.26.0003 rfs
10
evento ocorreu no ambiente escolar envolvendo sua não aceitação pelo grupo de colegas,
sugerindo que não houve posição da autoridade escolar e que tal evento teria causado um abalo
psicológico no autor. No entanto, essa descrição é abstrata, não permitindo verificar a qual fato
narrado na petição inicial estava se referindo, os responsáveis pelos atos danosos e o preposto da
ré que se omitiu em evitar a conduta. Ademais, sua exposição singela não permite que a ré
razoavelmente produza defesa sobre o fato ali referido.
Assim, não provado o bullying ou a omissão da ré em reprimir condutas
com ele consistentes, não há que se falar em dano moral ou material.
Neste sentido, este Eg. Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes,
pronunciou-se nos seguintes termos:
REPARAÇÃO DE DANOS Suposta prática de bullying por menor
requerida em face da autora Autora que ajuizou ação em face da
menor que supostamente a ofendeu e a escola onde estuda, onde as
ofensas foram alegadamente praticadas
Sentença que julgou
improcedente a ação Insurgência da autora Alegação de que o ônus
de provar a ausência de prática ofensiva e intimidatória seria da
requerida e da Instituição de Ensino Descabimento Ônus da prova
no bullying que é sempre da suposta vítima da agressão Alegação de
que as provas produzidas demonstrariam a prática do bullying

Descabimento Instrução que não logrou juntar prova alguma das
práticas alegadas pela autora
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível 1027376-69.2017.8.26.0576; Relator
Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; j.
27/11/2019)
Indenizatória por perdas e danos materiais e morais. Filha da autora
que teria sofrido bullying na escola da ré. Alega má prestação dos
serviços, já que afirma a demandante que a entidade de ensino não teria
tomado as providências cabíveis para reprimir a suporta má conduta
dos alunos. Ouvidas testemunhas. R. sentença de improcedência, com
apelo somente da acionante. Não obteve êxito a interessada em
comprovar fatos constitutivos de seus direitos, como lhe competia fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001420-92.2015.8.26.0003 rfs
11
(art. 373, I, do CPC). Decisum monocrático que fica mantido
integralmente, por seus próprios fundamentos (art. 252 do RI deste
TJ/SP). Nega-se provimento ao apelo da autora. (Apelação Cível
1000178-33.2017.8.26.0002; Relator Campos Petroni; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; j. 26/11/2018)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E MORAL SOFRIDA POR
ALUNA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA E PRÁTICA DE BULLYING.
AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. Diante da controvérsia
entre as partes, sobre o defeito na prestação dos serviços educacionais e
da atitude dos demais colegas da instituição de ensino, caberia a autora
a prova dos fatos constitutivos de seu direito e em razão da ausência de
elementos de convicção efetivos, de rigor a manutenção da r. sentença.
Incidência do art. 373, inciso I, do CPC/2015. Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1064145-83.2016.8.26.0100; Relator Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; j. 28/01/2016)
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para julgar
improcedente o pedido inicial. Deverá o autor, em consequência, arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa (vc=R$ 33.500,37).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)